Tribunal: STF
Processo: Rcl 44345
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de reclamação ajuizada pela Defensoria Pública da União em função do alegado descumprimento do entendimento firmado no julgamento da Medida Cautelar na ADPF 347, que trata do descontingenciamento de saldos do Fundo Penitenciário Nacional FUNPEN como forma de superação do estado de coisas inconstitucional no Sistema Penitenciário Nacional.



    Sustenta-se o descumprimento, pela União, da citada decisão, na medida em que, apesar da concreta liberação de saldo bilionário que se acumulava no FUNPEN àquela época, a reclamada teria manejado, desde então, diversos instrumentos legais que provocaram a progressiva diminuição da arrecadação do FUNPEN. Como decorrência, em vez de aumentar o investimento no sistema prisional efeito a que almejava a determinação de descontingenciamento a União, por via transversa, DIMINUIU sua contribuição para o financiamento do sistema, o que constitui uma verdadeira burla à autoridade da decisão vinculante proferida por esse Col. Supremo Tribunal Federal (eDOC 1, p. 2).



    Argumenta-se que, com ressalva da dotação no ano de 2016, houve brusco decréscimo anual dos valores destinados ao FUNPEN, situação especialmente notada em 2020 e que não se coaduna com a ratio decidendi da decisão de descontingenciamento.



    Atribui-se a queda das dotações a medidas supressivas das fontes de custeio do FUNPEN, resultantes do desvirtuamento de suas finalidades precípuas.



    Pleiteia-se a declaração incidental de inconstitucionalidade dos dispositivos das Medidas Provisórias nº 755/2016, 781/2017, 841/2018 e 846/2018 e das Leis nº 13.500/2017 e 13.756/2018 que suprimiram fontes de custeio do Fundo Penitenciário Nacional, ou estabeleceram hipóteses de destinação dos recursos do Fundo para finalidades diversas daquelas para as quais foi criado.



    Requer-se, finalmente, o julgamento de procedência da reclamação para que se determine, à reclamada, que promova a recomposição dos saldos do FUNPEN até o valor da dotação orçamentária do Fundo à época do julgamento da ADPF-MC 347. Em caráter subsidiário, pede-se que a União que adote medidas suficientes para assegurar ao FUNPEN fontes de custeio suficientes para manter dotação inicial anual igual ou superior àquela verificada na data do julgamento da Medida Cautelar na ADPF nº 347 (eDOC 1, p. 29).



    Em 28.10.2020 solicitei informações, bem como determinei o encaminhamento dos autos à PGR para emissão de parecer (eDOC 16).



    As informações foram devidamente prestadas (eDOC 20, 22 e 23).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da Reclamação, em parecer assim ementado (eDOC 26).



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. ATOS LEGISLATIVOS. REDUÇÃO DE PERCENTUAL DESTINADO AO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL (FUNPEN). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. MEDIDA CAUTELAR NA ADPF 347. DESCONTINGENCIAMENTO. DISTINÇÃO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. Incabível reclamação quando ausente aderência estrita entre a decisão paradigma e o ato reclamado. 2. Não há aderência estrita na redução do percentual destinado ao Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) por atos legislativos posteriores à medida cautelar deferida na ADPF 347/DF, pela qual foi proferido comando expresso de descontingenciamento dos recursos que integravam a dotação orçamentária de tal fundo à época, pois não se extrai o ponto invocado da decisão paradigma. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação.”



    Considerando a natureza do pedido e o lapso temporal transcorrido, intime-se a reclamante para que se manifeste se ainda remanesce interesse nesta ação, e, em caso positivo, acerca das alterações legislativas pertinentes à resolução da demanda, no prazo de 10 (dez) dias.



    Se manifestado interesse no prosseguimento do feito, requisitem-se novas informações à autoridade reclamada, em 30 (trinta) dias, especificamente sobre as possíveis alterações de sentido dos diplomas impugnados. 



    Com as respostas, venham-me conclusos.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente